Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PODER JUDICIÁRIO COMO ÓRGÃO CONSULTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. É fundamental demonstrar que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito (omissão quanto a um dos pedidos realizados pelas partes, desde que não preclusos ou incompatíveis com os fundamentos da decisão atacada), contém frase ou expressão que seja contraditória com outra parte da mesma decisão (contradição), frase que possa ensejar dupla interpretação (obscuridade) ou flagrante erro de redação ou digitação (erro material).
3. A decisão embargada mostra-se clara em sua fundamentação e dispositivo, não gerando dúvidas sobre o que nela está exposto. Portanto, não há falar em obscuridade.
4. Para que exista a omissão é fundamental a demonstração de que o decisum deixou de abordar tema relevante para o deslinde do feito. E, no presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer omissão no acórdão vergastado.
5. O acórdão embargado não padece de vícios capazes de alterar a conclusão do julgado, tendo em vista que todos os pontos necessários à formação do convencimento foram especificamente apreciados. Registro, neste particular, que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando existente fundamento suficiente para motivar sua decisão.
6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado, eis que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. O Poder Judiciário tem por função primordial a solução de conflitos, não podendo ser-lhe atribuído o caráter de órgão consultivo.
8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, pois circunscritos às hipóteses legais, ou seja, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.
9. Embargos de declaração rejeitados.